Tribunal: TJDFT
Processo: 0736113-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0736113-97.2024.8.07.0001 APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: ANA GABRIELA LIMA ORTIZ DESPACHO 1. Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à apelante-ré para manifestar-se, em 5 dias, sobre eventual não conhecimento da apelação por inovação recursal quanto à alegação de coparticipação do beneficiário após o prazo de carência de 30 dias. 2. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 3 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora